Tribunal: STF
Processo: RE 158595
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
EMENTA:  - CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  SOBRE O  LUCRO  DAS PESSOAS
JURIDICAS. LEI 7.689/88.
         O  Supremo  Tribunal,  no  julgamento  dos  RREE  146.733  e
138.284,  proclamou  a  constitucionalidade  da  contribuição  social
instituida  pela Lei 7.689/88, afastando sua exigência apenas sobre o
lucro  apurado  em  1988 - inconstitucionalidade  do  art.  8., por
afronta ao princípio da irretroatividade.
         Recurso extraordinário conhecido e provido parcialmente.